Tribunal: TJPA
Processo: 0810067-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810067-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: LUIZ SERGIO LEITE DA SILVA

AGRAVADO: JOAO VALDENEI DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0810067-24.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

JOÃO VALDENEI DA SILVA LIMA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO ABRANGÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. PRECEDENTES TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva:
a teor do art.
155
,
III
, da
CF
, a desconstituição de débitos relativos ao IPVA é de competência tributária exclusiva do Estado, não havendo motivos, até então, para reconhecer a ilegitimidade passiva do ente estadual. Preliminar Rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará proceda a suspensão da exigibilidade/cobrança dos valores de quaisquer tributos estaduais referentes ao veículo em questão, bem como para que seja determinada a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

A legislação estadual é clara ao demonstrar que inexiste a obrigação solidária do alienante, no que se refere à obrigação tributária do IPVA.

Logo, tendo em vista que os Protestos de Dívida Ativa são referentes ao IPVA dos anos de 2017 a 2020, e considerando que a responsabilidade do alienante quanto a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não se estende à hipótese de cobrança do IPVA, mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo e Inexistência De Relação Jurídico Tributária n° 0800462-42.2023.8.14.0004, oriunda do Juízo da Vara Única de Almeirim.

Historiando os fatos, JOÃO VALDENEI DA SILVA LIMA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que foi proprietário do veículo FIAT Strada Adventure Flex, Cabine Estendida, cor Preta, placa JVT-4602, ano/modelo 2007/2007, RENAVAM 915369044, CHASSI 9BD27804D72991350, adquirido em 10 de setembro de 2014.

Seguiu narrando que, em 16 de setembro de 2016, o Requerente vendeu o veículo ao Requerido LUIZ SÉRGIO LEITE DA SILVA, conforme comprovado na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, devidamente assinada e reconhecida em cartório, bem como no contrato de compra e venda.

Porém, em 17 de maio de 2023, contou que foi surpreendido com 4 (quatro) Intimações de Protesto de Dívida Ativa junto ao Cartório do Único Ofício de Almeirim-PA, referente ao IPVA dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 do referido veículo, o qual acreditava já haver sido transferido em virtude do lapso temporal entre a venda e os dias de hoje.

Além disso, teve a surpresa ao descobrir que o veiculo ainda consta em seu nome, conforme consulta detalhada retirada do site do DETRAN/PA, motivo pelo qual ajuizou a ação, com o fito de que seja declarado a negativa de propriedade do veículo ao Requerente, a partir de 16 de setembro de 2016, assim como, declarado a inexistência da relação jurídica tributária entre a Requerente e o Estado do Pará, no que diz respeito a qualquer tributo relacionado ao veículo objeto da demanda.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão de id n° 93978757, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“A documentação trazida no ID Num. 93716212, consistente na autorização para transferência de propriedade de veículo e no recibo de compra e venda, demonstra, neste primeiro momento, que o veículo não mais pertence ao autor, sendo, em tese, ilegítima a cobrança por meio de protesto em seu desfavor, o que revela a presença da probabilidade do direito vindicado.

Quanto ao requisito do perigo da demora, é possível verificar diante da negativação em nome do autor e da existência dos protestos em nome do autor, o que pode causar prejuízos de ordem financeira e moral.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência (artigos 297 e 300 do CPC) para que seja determinado ao requerido Estado do Pará a suspensão da exigibilidade/cobrança dos valores de quaisquer tributos estaduais referentes ao veículo em questão, bem como para que seja determinada a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa.

O requerido fica advertido que o descumprimento desta liminar, resultará em multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertida em favor da parte autora em caso de descumprimento.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alega preliminarmente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que, conforme as alegações do Autor, os supostos acúmulos de débitos em seu desfavor se deram por conta da não transferência do veículo junto ao DETRAN/PA.

Assim, defende que a responsabilidade dos danos ocorreu apenas entre o Autor, vendedor do veículo, e o terceiro comprador, não havendo que se falar em qualquer responsabilização deste Ente Público, porque parte ilegítima (art. 485, VI do CPC).

Alternativamente, suscita que o Estado do Pará possui órgão de trânsito criado sob forma de autarquia (Lei Estadual n. 7594/2011: Reestruturação DETRAN/PA), de modo que se existisse alguma responsabilidade, esta deveria ter como legitimado o DETRAN e não o Estado.

Face ao exposto, solicita que seja declarada a extinção do feito sem julgamento de mérito, em relação ao Estado do Pará, porque parte ilegítima.

No mérito, aponta a culpa exclusiva do autor, visto que este não teria transferido a propriedade do veículo para o terceiro para quem teria vendido, ou seja, deixou de registrar no DETRAN/PA a transferência da propriedade, violando, portanto, o que dispõe os arts. 121, §1º e 134 do CTB.

Na sequência, aponta que não se pode admitir a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública, motivo pelo qual pugna pelo seu afastamento.

Requer a concessão do efeito suspensivo. E ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão que concedeu a tutela.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no id n° 14829275.

De acordo com certidão de id n° 15583881, não foram apresentadas as contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste agravo e passo à análise do mérito recursal.

PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que, conforme as alegações do Autor, os supostos acúmulos de débitos em seu desfavor se deram por conta da não transferência do veículo junto ao DETRAN/PA.

Assim, defende que a responsabilidade dos danos ocorreu apenas entre o Autor, vendedor do veículo, e o terceiro comprador, não havendo que se falar em qualquer responsabilização do Ente Público, porque parte ilegítima (art. 485, VI do CPC).

No entanto, verifica-se que se trata de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA, ajuizada em face do DETRAN/PA e do ESTADO DO PARÁ, na qual o autor se insurge contra a existência de Protestos de Dívida Ativa, referentes ao IPVA dos anos de 2017 a 2020.

Sendo assim, a teor do art.
155
,
III
, da
CF
, a desconstituição de débitos relativos ao IPVA é de competência tributária exclusiva do Estado, não havendo motivos, até então, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência (artigos 297 e 300 do CPC), determinando que o Estado do Pará proceda a suspensão da exigibilidade/cobrança dos valores de quaisquer tributos estaduais referentes ao veículo em questão, bem como para que seja determinada a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa.

Conforme consta no relatório, os Protestos de Dívida Ativa são referentes ao IPVA dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 do veículo da lide, o qual foi adquirido pelo agravado em 10 de setembro de 2014 e vendido e em 16 de setembro de 2016, para LUIZ SÉRGIO LEITE DA SILVA.

No entanto, como bem apontado no parecer ministerial, a hipótese aqui tratada, não há documentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, de modo que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora militam em favor do agravado.

Sobre o assunto em questão, pela análise conjunta dos arts. 123 e 134 do CTB, depreende-se que há o prazo de 30 (trinta) dias para que o proprietário regularize a transferência do bem junto ao DETRAN, também impondo o dever ao alienante de comunicar a alienação ao mesmo órgão, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação, nos seguintes termos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, apreciando o art. 134 do CTB acima transcrito, o E. STJ fixou o entendimento de que o dispositivo não abrange o IPVA, em virtude do comando da Súmula 585, senão vejamos julgado e dispositivo abaixo transcritos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A ALIENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO
.
SÚMULA 585/STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1804508/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
.

(Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Destarte, a legislação estadual é clara ao demonstrar que inexiste a obrigação solidária do alienante,
no que se refere à obrigação tributária do IPVA
, inclusive, este é o entendimento deste E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS DE IPVA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal que concede a tutela de urgência pleiteada, nos moldes do art. 151, V, CTN, determinando a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente às CDA’s listadas e discutidas na ação; 2. Resta evidenciado nos autos a baixa dos gravames decorrentes do término de contratos antes do fato gerador do tributo; 3
. Nos termos da Súmula 585 do STJ “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”;

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807691-65.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA AGRAVADA.
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELATIVA A IPVA. VEÍCULO VENDIDO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. SÚMULA 585 DO STJ. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO, NO QUE SE REFERE A PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO
. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 0806597-24.2019.8.14.0000. Acórdão 3428789. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Julgamento: 27/07/2020. Publicação: 06/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
O ALIENANTE DO VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE DE PAGAR OS TRIBUTOS GERADOS APÓS SUA VENDA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1- Analisando os argumentos trazidos constato que as razões expostas não me convenceram do desacerto da decisão atacada, pois
nos termos da súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça; “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao periodo posterior à sua alienação”

2- Dessa forma, não posso concordar com a tese defendida pela Fazenda Pública de que a responsabilidade no caso seria solidária, pois, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo referente ao período posterior à sua alienação.

3-
Digo isso, vez que o artigo supracitado é expresso ao se referir a “penalidades”. Assim, a responsabilidade solidária prevista neste dispositivo abrange apenas as penalidades administrativas, ou seja, as infrações de trânsito, não sendo possível fazer uma interpretação ampliativa para criar uma responsabilidade tributária para o antigo proprietário, não prevista no Código Tributário Nacional, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804974-51.2021.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. 2. Considerando que a responsabilidade do alienante quanto a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não se estende à hipótese de cobrança do IPVA, mantenho inalterada a diretiva recorrida. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810798-25.2020.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/03/2021)

Logo, tendo em vista que os Protestos de Dívida Ativa são referentes ao IPVA dos anos de 2017 a 2020, e
considerando que a responsabilidade do alienante quanto a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não se estende à hipótese de cobrança do IPVA,
mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024